Tribunal: TJDFT
Processo: 0711064-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711064-87.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR EMBARGADO: MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por G44 BRASIL SCP E OUTROS em face de acórdão que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes em face de sentença que decretou a nulidade do negócio jurídico e determinou o retorno das partes ao status quo ante, em ação de rescisão contratual com restituição de valores e danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MARIA SALETE VILAR MONTENEGRO. O advogado da parte embargante, Álvaro Gustavo Chagas de Assis, OAB/DF 25.417, peticionou informando a revogação do mandato que lhe fora conferido para atuação no presente feito e junta o respectivo termo (IDs 40375149 e 40375150). Por meio do despacho de ID 44008983, a parte embargante foi intimada, pessoalmente, para regularização da representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Em cumprimento do mandado, foi certificada a ausência de pessoas no endereço diligenciado constante dos autos (ID 44895773). O embargante, foi novamente intimado para regularizar a representação processual, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, consoante o art. 76, § 2o, do CPC (ID 44977182). O embargante não se manifestou às intimações retro. É o relatório. Decido. Tendo em vista a irregularidade da representação processual, não sanada nos prazos assinalados, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID no 27874180, consoante o art. 932, inciso III, combinado com o art. 76, § 2o, inciso I, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. Brasília – DF, 13 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator